Tribunal: TJPA
Processo: 0819924-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10634 - Suspensão condicional da pena
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819924-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS SANTANA SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL.

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DE MAIS DE 50% DA PENSÃO DURANTE TODO PERÍODO PRETÉRITO DE INADIMPLÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, observa-se que o ajuizamento da execução pelo rito da prisão cumpriu com seu objetivo teleológico, coagindo o devedor a pagar os alimentos devidos, ainda que parcialmente, a fim de preservar a sobrevivência do alimentando, afastando o caráter de urgência da verba alimentar devida elemento indissociável da prisão civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, ratificar a liminar deferida e conceder a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis

dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Domingos Santana Sousa da Silva
,
contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
/
PA, nos autos do processo
nº 0008474-20.2012.8.14.0051
.

Consta da impetração
que o paciente teve sua prisão civil decretada pelo período de 03 (três) meses em REGIME FECHADO, ante o não cumprimento do débito alimentar que totalizava o valor de R$ 7.485,31 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme constante no ID 92053693 dos autos do processo de origem.

Aduz que de acordo com o demonstrado no
decisum
da Autoridade Coatora, o paciente teve reiteradas negociações com a Exequente, sempre agindo de boa-fé e parcialmente cobrindo os débitos alimentares, haja vista não trabalhar de carteira assinada, já que tem como profissão a pesca.

Que o coacto pagou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à Exequente, perante seu Defensor Público em 12/12/23, e tentou novamente um acordo com àquela, no qual daria o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) restando infrutífero, ante as parcelas vincendas que decorrer no processo.

Alega que a Exequente não quis receber o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), haja vista que as parcelas vincendas atualizadas já totalizavam o valor de R$ 10.068,13 (dez mil e sessenta e oito reais e treze centavos); contudo, o paciente demonstrando sua boa-fé e o intuito de pagar o valor alto, pagaria aquele que fora decretado pela Autoridade Coatora que somou o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Assevera que, ainda, permanece o decreto prisional em desfavor do coacto pelas parcelas vincendas no decorrer do processo, o qual à prisão é exceção, demonstrando o paciente que não se eximiu de pagar, porém requer o parcelamento do montante de R$ 2.568,13 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos), bem como a audiência de conciliação para o restante do pagamento.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pelito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão civil do coacto, com a expedição do competente Alvará de Soltura e, no mérito, a confirmação da ordem em julgamento definitivo.

À ID 17584990
, o Exmo. Sr. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante
reservou-se para apreciar o pedido da liminar após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora.

À ID 17619143
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe, nas quais se conclui que o paciente já pagou e/ou depositou bem mais de 50% do total do débito alimentar.

Diante das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, esta Relatora,
à ID 17673506
, concedeu a liminar requerida para que fosse revogado o decreto de prisão civil expedido em desfavor do paciente.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pela ratificação da medida liminar concedida e, no mérito, pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO do presente
WRIT
, para a revogação da prisão civil do paciente Domingos Santana Sousa da Silva.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se assistir razão ao paciente, senão vejamos.

Com efeito,
a prisão por dívida de alimentos é medida drástica e que somente deve ser admitida excepcionalmente, quando imprescindível à subsistência do alimentando, não estando atrelada a uma possível punição por inadimplemento, ou mesmo à forma de remição da dívida alimentar, tendo como escopo coagir o devedor a pagar os alimentos devidos a fim de preservar a sobrevivência do alimentando.

Destarte, embora incontroversa a inadimplência parcial dos alimentos, é forçoso reconhecer que,
in casu
, evidencia-se a desnecessidade e a ineficácia da medida, uma vez que não mais se vislumbra o caráter de urgência, a consubstanciar o risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil, até porque bem mais de 50% da dívida já foi paga e/ou depositada em juízo, consoante se verifica no bojo das informações trazidas pelo Magistrado
a quo
.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PACIENTE REQUERENDO A ORDEM PARA GARANTIR SUA LIBERDADE, POIS A DÍVIDA ALIMENTAR NÃO SE REVESTE DO CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. A dívida alimentar deve ter caráter de urgência e emergência de forma a justificar a expedição de mandado de prisão civil por dívida alimentar;

2. No caso presente a dívida alimentar estava sendo cobrada desde o ano de 2015, e o mandado de prisão foi expedido 8 (oito) anos depois, perdendo o seu caráter de urgência;

3. A dívida atual atingiu um montante que a atual situação econômico-financeira do paciente não é capaz de liquidar;

4. O paciente é mototaxista e a manutenção de sua prisão, longe de facilitar o pagamento do débito, servirá mais como uma impossibilidade de fazê-lo;

5. O paciente pagou as três últimas parcelas da dívida e o entendimento da Súmula 309, do STJ destaca que
“o pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida;”

6. Ordem conhecida e concedida. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811547-37.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/09/2023 )

Ante o exposto, considerando que, na hipótese, o ajuizamento da execução pelo rito da prisão cumpriu com seu objetivo teleológico, coagindo o devedor a pagar os alimentos devidos, ainda que parcialmente, a fim de preservar a sobrevivência do alimentando, e afastado o caráter de urgência da verba alimentar devida e, como dito alhures, elemento indissociável da prisão civil, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA E CONCEDO A ORDEM para que seja revogado o decreto de prisão civil expedido em desfavor do coacto DOMINGOS SANTANA SOUSA DA SILVA, brasileiro, natural de Santarém/PA, união estável, autônomo, nascido em 26/07/1970, filho de Maria Sousa da Silva e Helcio Matos da Silva, inscrito no RG no 2521092 SSP/PA, bem como CPF no 339.045.962-68, residente e domiciliado nesta Cidade de Santarém/PA, se por al não estiver preso, sem prejuízo de a satisfação do restante da dívida prosseguir pelo rito competente.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2024